Tribunal: TJDFT
Processo: 0732327-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
1. Não cabe a rediscussão da possibilidade de penhora de parte do salário do devedor quando a matéria já foi decidida anteriormente e acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.